Tribunal: TJES
Processo: 5006989-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006989-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADENILDE FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença de mérito parcial proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou “
improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto aos pedidos de adicionais de tempo de serviço, dano moral, e de recolhimento previdenciário, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade, bem como

[reconheceu]
a incidência da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, quanto às parcelas do período de trabalho anterior à efetivação da autora
”. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões, a agravante suscita a nulidade da referida decisão, a pretexto de negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra petita, argumentando que não foi analisado o pleito de condenação de pagamento do valor correto do triênio e do sexênio proporcional. Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que teve um primeiro vínculo com o Município de Vila Velha na função de professora no período de 24/8/1971 a 15/10/1987 e posteriormente entre 28/02/1994 até sua aposentadoria em 28/5/2002, motivo pelo qual reputa que, a teor da legislação municipal que rege a espécie, deveria receber 30% a título de triênio, ao contrário dos 5% que recebe atualmente.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id 3378544).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída entendo que não vinga a insurgência da recorrente fundada na nulidade da sentença, a pretexto de negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra petita, argumentando que não foi analisado o pleito de condenação de pagamento do valor correto do triênio e do sexênio proporcional, tendo em vista que tais rubricas foram devidamente analisadas pelo magistrado de primeiro grau, conforme suficiente argumentação jurídica sobre a temática (vide cópia do documento no id 3048608).

Com as devidas adequações, cumpre acentuar que segundo orientação do STJ “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
”(AgInt no REsp n. 1.930.589/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Quanto ao mérito propriamente dito, a agravante argumenta que teve um primeiro vínculo com o Município de Vila Velha na função de professora no período de 24/8/1971 a 15/10/1987 e posteriormente entre 28/02/1994 até sua aposentadoria em 28/5/2002, motivo pelo qual reputa que, a teor da legislação municipal que rege a espécie, deveria receber 30% a título de triênio, ao contrário dos 5% que recebe atualmente.

Ocorre que o magistrado de primeira instância reconheceu a ocorrência de prescrição quanto ao período de trabalho anterior à efetivação da agravante (
28/02/1994 – id 3048594 - p.59
), isto é, reputou prescrito justamente o intervalo correspondente a 24/8/1971 a 15/10/1987, o qual a agravante busca ver computado percentual a título de triênio.

Todavia, a agravante não formulou irresignação quanto à referida prescrição acolhida pelo magistrado singular, razão pela qual dita matéria está abarcada pele preclusão, o que traduz óbice intransponível para que este Tribunal de Justiça se incursione sobre tal questão.

Nesse contexto, levando em consideração que apenas o período entre 28/02/1994 até a aposentadoria da agravante em 28/5/2002 pode ser analisado, é que reputo acertada a aplicação de apenas um percentual de 5% a título de triênio (28/02/1994 até 28/02/1997), nos termos da Lei Municipal nº 2.398/1987.

Já a temática relativa à aplicação a menor do percentual proporcional do sexênio (Lei Municipal nº 3.279/1997 c/c LC nº 06/2002), mais uma vez observo que a questão não foi objeto de recurso, motivo pelo qual reconheço que também se operou a preclusão.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO DE PERÍODO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a orientação do STJ “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
”(AgInt no REsp n. 1.930.589/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

2. No caso, a agravante não formulou irresignação quanto à referida prescrição acolhida pelo magistrado singular, razão pela qual dita matéria está abarcada pele preclusão, o que traduz óbice intransponível para que este Tribunal de Justiça se incursione sobre a questão afeta ao período não computado a título de triênio.

3. Já a temática relativa à aplicação a menor do percentual proporcional do sexênio (Lei Municipal nº 3.279/1997 c/c LC nº 06/2002), mais uma vez se observa que a questão não foi objeto de recurso, motivo pelo qual também se operou a preclusão.

4. Recurso não provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.